Tribunal: TJSP
Processo: 1013286-08.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pela autora. Rejeição. Recurso que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Alegação da autora de que o réu não atendeu à sua solicitação para cancelamento do contrato de cartão de crédito - Possibilidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de cancelamento de cartão de crédito com reserva de margem consignável – Sentença de procedência – Inconformismo do réu – 1. Preliminar suscitada em contrarrazões pela autora. Rejeição. Recurso que ataca os fundamentos da r. sentença. 2. Alegação da autora de que o réu não atendeu à sua solicitação para cancelamento do contrato de cartão de crédito - Possibilidade de cancelamento do cartão de crédito mesmo quando houver prestações pendentes de descontos. Opção do consumidor de quitar o empréstimo pendente, ou manter ativos os descontos até quitação do empréstimo. Inteligência do artigo 17-A, caput, e § 1o da Instrução Normativa INSS/PRESS 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRESS no 39/2009 - 3. Pedido de inversão das verbas de sucumbência. Descabimento. Aplicação do princípio da causalidade – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.